Tribunal: TJMT
Processo: 1036849-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1036849-81.2019.8.11.0041
RECORRENTE SEGURADORA LÍDER
RECORRIDO SALATIEL CARDOSO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52039453) interposto pela SEGURADORA LÍDER, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 46902474).
O Recurso Especial foi admitido (ID 54972480) e, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (ID 57048999), retornando os autos com decisão, determinando sua devolução a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos que foi submetido o REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046/STJ), conforme decisão de ID 64233997.
É o relatório.
Assim, cumpra-se a decisão de ID 64233997, proferida no Recurso Especial n. 1.894.532/MT, devendo os autos permanecerem sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do acórdão a ser proferido no recurso repetitivo que foi submetido o REsp REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046/STJ).
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX